Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-78.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012208-78.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES - ME - CNPJ: 08.951.861/0001-67 (APELADO), JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES - CPF: 014.991.831-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL, SEM ORIGEM LEGAL – DANO MORAL DIFUSO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO
DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 31.192,00 (trinta e um mil, cento e noventa e dois reais) (id. 74286954, págs. 01/15).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o
quantum
indenizatório ficou aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos ambientais causados à sociedade.

Sustenta que os Apelados comercializaram 44.597,00 MDC de carvão vegetal, produzido, irregularmente, que, à época, totalizou o montante de R$ 3.567.768,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais).

Alega que a indenização deveria ser fixada no valor apontado na inicial – R$ 44.560,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais) –, porque suficiente para o desestímulo da prática ilícita contra o meio ambiente.

Argumenta que o valor da indenização deve ser destinado ao Fundo Ambiental de Sinop, posto que o ato ilícito, causador do dano ambiental, ocorreu na referida cidade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 82109997, págs. 01/06).

Em vista de o Recurso ter sido distribuído, equivocadamente, à Terceira Câmara de Direito Privado, foi determinada a sua redistribuição às Câmaras Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (id. 89729455, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra a empresa Guarani Indústria e Comércio de Carvão Ltda. e José Reginaldo da Silva Alves, alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, em ações fiscalizatórias, realizadas na Operação Exodus, no dia 28/09/2012, constatou a venda de 44.597,100 MDC de carvão vegetal, sem origem legal, lavrando o Auto de Infração n. 596891-D.

Salientou, na inicial, que, após recebimento do mencionado AI, instaurou o Inquérito Civil n. 024/2016, no qual constatou a fraude na venda do carvão vegetal, devendo, por isso, os Requeridos serem condenados ao pagamento de dano moral difuso, no valor de R$ 44.560,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, condenando a parte Requerida ao pagamento da indenização, a título de dano moral difuso, no valor de R$ 31.192,00 (trinta e um mil, cento e noventa e dois reais), destinando tal valor ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Posto isto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
julgar procedente
o pedido formulado na inicial para
condenar
o requerido a pagar

indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 31.192,00, corrigido monetariamente pelo

INPC (Súmula n.° 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (28/09/2012), de acordo com o previsto na súmula n.° 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n.° 7.347/1985.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, buscando a majoração do valor da indenização, bem assim que seja destinado o montante para o Fundo Ambiental de Sinop.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental).

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Nessa toada, não há dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender a direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

No que tange ao
quantum
indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a sua fixação, cabe ao juiz sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

No caso em tela, a condenação dos Apelados deu-se em razão da comercialização de 44.597,100 MDC de carvão vegetal, sem origem legal.

Nota-se que o dano ambiental provocado é de grande proporção, visto que a produção da quantidade de carvão vegetal comercializada exigiu o corte de inúmeras árvores e foi causado de forma consciente, posto que a empresa atuava na atividade de produção de carvão.

A empresa Apelada é de pequeno porte, com capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), localizada em uma chácara da zona rural do Município de Sinop.

Dessa forma, considerando os critérios alhures mencionados, penso que o montante arbitrado pelo Magistrado
a quo
, a título de dano moral coletivo –
R$ 31.192,00

– trinta e um mil, cento e noventa e dois reais
–, revela-se suficiente para compensar à injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade e inibir as condutas ofensivas aos direitos transindividuais, mormente porque os Recorridos receberam uma multa do IBAMA, no valor expressivo de R$ 13.379.130,00 (treze milhões, trezentos e setenta e nove mil e cento e trinta reais) (id. 74280462, pág. 08) e o valor postulado pelo Recorrente, na inicial, foi de apenas R$ 44.560,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

Diante disso, a sentença, nesse ponto, não merece retificação.

No que se refere à destinação do montante da indenização, tenho que também não merece alteração, porque o artigo 13, da Lei n. 7.347/1985, é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais. Veja-se:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Ademais, cumpre salientar que inexiste comprovação de que o dano ambiental tenha sido causado no Município de Sinop, pois o material utilizado para a produção do carvão pode ter vindo de outro Município.

Nessa quadra, parece-me aconselhável que o montante da indenização seja destinado ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, como determinou o Magistrado sentenciante.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021